Tribunal: TJPA
Processo: 0001041-97.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001041-97.2013.8.14.0028

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: ROZIMEIRE DE JESUS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MERA REDISCUSSÃO DE MÉRITO. MULTA AFASTADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por VALE S.A. contra acórdão que manteve decisão monocrática proferida em agravo interno, a qual deu provimento à apelação da parte adversa para reconhecer sua ilegitimidade passiva em ação possessória e excluí-la do polo passivo da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado, notadamente sobre: (i) justiça gratuita; (ii) valoração de provas e presença da parte no local dos fatos; (iii) distribuição do ônus da prova; (iv) juntada de documentos em grau recursal; e (v) aplicação de honorários sucumbenciais com base na causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistem omissões ou vícios formais no acórdão recorrido, tendo o julgado enfrentado de maneira clara todas as alegações relevantes à controvérsia.

4. A alegação de ausência de manifestação sobre a justiça gratuita foi refutada com base na jurisprudência do STJ que admite o deferimento tácito do benefício.

5. A argumentação sobre confissão e presença no local dos fatos foi corretamente afastada, por ausência de provas concretas de esbulho possessório, respeitando a regra do art. 373, I, do CPC.

6. A juntada de documentos em grau recursal é admitida à luz do art. 435 do CPC, conforme entendimento consolidado, todavia, sequer foi mencionada para formar a fundamentação dos julgados anteriores.
7. Não há omissão quanto à não fixação de honorários, sendo inaplicável a tese da causalidade em caso de exclusão por ilegitimidade passiva.

8. Afastada a aplicação da multa do §2º do art. 1.026 do CPC, por ausência de intuito protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de pronunciamento expresso do juízo sobre pedido de justiça gratuita autoriza o reconhecimento do deferimento tácito do benefício.

2. A simples presença física da parte no local do conflito não configura, por si só, conduta ilícita possessória apta a justificar sua inclusão no polo passivo.

3. A juntada de documentos em sede recursal é admitida, nos termos do art. 435 do CPC, desde que destinada a complementar prova já produzida e respeitado o contraditório.

4. A exclusão de parte por ilegitimidade passiva gera condenação em honorários com base no princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §2º; 85, 373, I; 435; 487.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1998081/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 06/03/2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2148862/MG, Rel. Min. Afrânio Vilela, T2, j. 08/04/2024; TJPA, ApCív 0858017-33.2022.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 09/09/2024.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARABÁ/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0001041-97.2013.8.14.0028

EMBARGANTE/AGRAVANTE/APELADA: VALE S.A.

EMBARGADO: ACORDÃO (Id. 27538634)

AGRAVADA/APELANTE: ROSEMEIRE DE JESUS SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

VALE S.A.
contra o acórdão (Id. 27538634), proferido por esta Colenda 1ª Turma de Direito Privado, que, em sede de
Agravo Interno
,
manteve decisão monocrática que dera provimento à
Apelação Cível
interposta por
ROSEMEIRE DE JESUS SILVA
, excluindo-a do polo passivo de ação possessória movida pela ora embargante.

Na origem, a ação de reintegração de posse foi proposta por
VALE S.A.
contra diversos manifestantes, dentre os quais incluída a embargada, imputando-lhes conduta de esbulho possessório em linha férrea da empresa. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, deferindo a reintegração e condenando os réus ao pagamento de custas e honorários. Contudo, em grau recursal, foi reconhecida a ilegitimidade passiva da embargada, por ausência de provas concretas quanto à sua participação nos atos possessórios, com consequente exclusão do polo passivo.

O acórdão impugnado (Id. 27538634) assentou que o julgamento monocrático do relator, com base em jurisprudência dominante, é legítimo, conforme o art. 932, VIII, do CPC, afastando, assim, alegações de violação à colegialidade. Quanto ao mérito, o acórdão reiterou que a autora da ação não se desincumbiu do ônus da prova (art. 373, I, do CPC), sendo insuficientes os elementos apresentados — como boletim de ocorrência unilateral — para imputar à embargada conduta ilícita possessória.

Em suas razões recursais

(Id. 27774596) a embargante sustenta a existência de omissões no acórdão recorrido.

Alega que houve omissão quanto à análise da decisão anterior, de 2012, que teria indeferido expressamente o pedido de justiça gratuita formulado pela embargada, decisão essa que, segundo a embargante, teria se estabilizado por ausência de recurso, tornando indevida a posterior concessão tácita do benefício pela instância recursal.

Alega, ainda, a ocorrência de premissa fática equivocada no acórdão, ao desconsiderar sua argumentação no sentido de que a embargada teria confessado sua presença no local dos fatos, o que, para a empresa, seria suficiente para justificar sua permanência no polo passivo.

Sustenta, também, violação ao disposto no art. 373, II, do CPC, por suposta inversão do ônus probatório, bem como ao art. 435, ao admitir a juntada de documentos extemporâneos pela parte recorrida.

Além disso, imputa ao acórdão omissão quanto à condenação em honorários advocatícios, ao argumento de que, embora a embargada tenha sido excluída da lide, foi ela quem teria dado causa à propositura da ação, incidindo, portanto, os princípios da causalidade e da sucumbência.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com a concessão de efeitos infringentes e a expressa manifestação sobre os dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões (Id. 28517962) a agravada, pugna pelo não acolhimento dos embargos. Sustentando, de início, que a peça recursal não se presta à finalidade dos embargos de declaração, por não apontar omissões, obscuridades ou contradições no acórdão, tratando-se, na verdade, de mera tentativa de rediscutir o mérito do julgado.

Afirma que a gratuidade de justiça foi corretamente reconhecida de forma tácita, diante da ausência de decisão expressa e da existência de declaração de hipossuficiência nos autos, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

Quanto à suposta confissão da embargada, sustenta que sua presença no local dos fatos não configura, por si só, participação nos atos possessórios, sendo incabível qualquer presunção de coautoria na ausência de prova concreta.

Por fim, defende que a fixação dos honorários foi realizada de forma correta, conforme jurisprudência dominante, que afasta a condenação de partes excluídas por ilegitimidade passiva, e requer a aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deva se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material. Trata-se, pois, de mecanismo processual vocacionado à integração e ao aperfeiçoamento formal do julgado, não se prestando à rediscussão ampla do mérito, salvo nos estreitos limites em que se revelem erros de fato ou lapsos lógicos relevantes.

No caso concreto, a embargante VALE S/A aponta a existência de omissão e erro de premissa no acórdão que negou provimento ao agravo interno, sustentando que teria havido omissão quanto a decisão de primeiro grau que indeferira o pedido de justiça gratuita, erro de premissa fática por desconsideração da presença da embargada no local dos fatos, preclusão quanto à juntada de documentos em fase recursal e omissão na aplicação dos arts. 85 e 487 do CPC. Todavia, nenhum desses fundamentos encontra respaldo jurídico apto a justificar a integração do julgado.

No que concerne à alegada omissão quanto ao indeferimento da justiça gratuita, o acórdão embargado examinou a questão de forma expressa, reconhecendo que não houve decisão específica e fundamentada do juízo de primeiro grau sobre o pedido formulado, o que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARA RECONHECER O DEFERIMENTO TÁCITO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ACÓRDÃO DO TJDFT QUE A CONFIRMOU. CORTE ESPECIAL JÁ DIRIMIU A DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL, REAFIRMANDO O ENTENDIMENTO DE QUE A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUDICIÁRIO QUANTO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA LEVA À PRESUNÇÃO DO SEU DEFERIMENTO TÁCITO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte Especial, em mais de uma oportunidade, já proclamou que a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à presunção do seu deferimento tácito, inclusive na instância especial
(AgRg no EAREsp nº 440.971/RS, DJe de 17/3/2016 e EAREsp nº 731 .176/MS, DJe de 22/3/2021). 2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido pelos seus próprios termos. 3 . Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1998081 DF 2022/0114265-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCE SSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1 .022 DO CPC/2015. OMISSÃO VERIFICADA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO TÁCITO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1 .022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria. 2. A jurisprudência do STJ orienta que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à presunção do seu deferimento tácito, inclusive na instância especial" (AgInt no REsp 1.998 .081/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgInt no RMS 60.388/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 18/10/2019.) 3. Embargos de declaração acolhidos a fim de deferir o benefício da assistência judiciária.” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2148862 MG 2022/0176058-8, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024).

Também nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO TÁCITO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1- O acórdão embargado conhece e nega provimento ao recurso de apelação; 2- O embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto ao pedido de justiça gratuita formulado;
3- A respeito da justiça gratuita, o entendimento pacífico é de que, na ausência de pronunciamento do magistrado sobre o pedido, ocorre o deferimento tácito;
4- Em que pese a presunção do deferimento tácito da gratuidade da justiça, mostra-se cabível o acolhimento do pedido do embargante de manifestação expressa sobre a concessão da benesse; 5- Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 10 a 17/06/2024, à unanimidade, em conhecer e acolher os embargos de declaração, nos termos da fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora” (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08476331120228140301 20156723, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 10/06/2024, 1ª Turma de Direito Público).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. NÃO DEFERIMENTO EXPRESSO NA DECISÃO. CONCESSÃO TÁCITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O embargante alega existência de omissão no Acórdão recorrido por não haver o deferimento expresso à concessão do benefício da justiça gratuita formulado
; A respeito da justiça gratuita, o entendimento pacífico é de que, na ausência de pronunciamento do magistrado sobre o pedido, ocorre o deferimento tácito
; Em que pese a presunção do deferimento tácito da gratuidade da justiça, mostra-se cabível o acolhimento do pedido do embargante de manifestação expressa sobre a concessão da benesse; Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos etc . Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (PA), data de registro no sistema. EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora Relatora.” (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08580173320228140301 22129642, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Público).

Assim, o acórdão embargado não incorreu em omissão, mas aplicou corretamente a jurisprudência dominante do STJ sobre o tema.

Quanto à alegação de erro de premissa fática, sob o argumento de que a decisão teria desconsiderado a presença da embargada no local dos fatos, não se verifica qualquer vício. O colegiado enfrentou o ponto de forma direta, concluindo que a mera presença física, sem prova de liderança, instigação ou contribuição efetiva nos atos de esbulho, não é suficiente para caracterizar legitimidade passiva. A decisão embargada, inclusive, citou expressamente o art. 373, I, do CPC, ao destacar que o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito é da autora da ação possessória, não podendo ser invertido para imputar responsabilidade sem suporte fático mínimo.

Restou consignado no acórdão:

“Com efeito, a autora da ação possessória não logrou demonstrar, nos autos originários, a participação direta ou sequer contributiva da agravada nos fatos que configuraram o esbulho possessório. O único elemento probatório mencionado com maior ênfase pela autora é um boletim de ocorrência registrado unilateralmente por um preposto de empresa terceirizada, onde se aponta, sem qualquer subsunção fática precisa ou corroboração testemunhal, que a ora recorrida seria uma das lideranças da ocupação da ferrovia.

Conforme destaquei na decisão agravada, o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, é da autora da demanda, que deveria ter demonstrado com robustez a prática do ato possessório pela requerida. A alegada presença da recorrida no local da manifestação, por si só, não configura esbulho ou turbação, nem tampouco legitima a sua inclusão no polo passivo.

Assim como destacado, a inclusão da agravada no polo passivo da ação possessória teve como principal fundamento um boletim de ocorrência policial, produzido unilateralmente por preposto da empresa autora (Vale S.A.), no qual se faz referência à Sra. Rosemeire de Jesus Silva como suposta líder da manifestação que resultou na interdição da linha férrea.”

Ainda, citei precedente do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGAS. AÇÃO DE COBRANÇA. F
ORÇA PROBANTE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL.
ALTERAÇÃO DO JULGADO. MANUTENÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o boletim de ocorrência policial não gera presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras.
2. No caso, a despeito de não haver no contrato cláusula indenizatória no caso de furto/roubo da carga transportada, não restou comprovado pela parte autora da ação de cobrança, ora agravante, a contratação do transporte da carga. Manutenção da Súmula 7/STJ . 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2106289 PR 2022/0106119-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022).

No mesmo sentido, cito o seguinte julgado:

“I -
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o boletim de ocorrência policial não gera presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas
... Consta no
Boletim de Ocorrência Policial
, única prova produzida nos autos, documento de nº 14, o histórico da
ocorrência
, que narra o seguinte: (...)...
BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PROVA INSUFICIENTE. OUTRAS PROVAS NOS AUTOS
. SUFICIÊNCIA. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. VALOR DA APÓLICE. ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA SEÇÃO.” (STJ - REsp: 2053840, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: 31/03/2023).

No tocante à suposta preclusão decorrente da juntada de documentos pela parte adversa em sede recursal, igualmente não há omissão. A jurisprudência pacífica admite a juntada de documentos novos em grau recursal, desde que destinados a comprovar fatos supervenientes ou contrapor as alegações já existentes, nos termos do art. 435 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO ESSENCIAL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA NO RECURSO DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
"É admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório (art. 435 do CPC/2015)"
( REsp 1.721.700/SC, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 11/5/2018) . 2. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a simples transcrição de ementas. Devem ser mencionadas e expostas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, sob pena de não serem atendidos, como na hipótese, os requisitos previstos nos arts. 1 .029, § 1º, do CPC/2015 e 255, § 1º, do RISTJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 2326352 SP 2023/0099125-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2023).

Ademais, a fundamentação desde o recurso de apelação levou em consideração a certidão lavrada pelo Oficial de Justiça nos autos, sequer citando os documentos para o convencimento do Relator e da Turma os documentos juntados no recurso.

Logo, a simples apresentação de comprovantes de residência e declarações de hipossuficiência não configurou mácula processual nem afronta ao devido processo legal.

Em relação à alegada omissão quanto à aplicação dos artigos 85 e 487 do CPC, verifica-se que o acórdão apreciou a matéria ao reconhecer que, sendo a embargada excluída do polo passivo por ilegitimidade, inexiste sucumbência a justificar sua condenação em honorários, devendo ser arcados pela parte autora, que inclui parte ilegítima na demanda.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA CONTRA FUNDAÇÃO EXTINTA E MUNICÍPIO. EXCLUSÃO DA PRIMEIRA DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 10, 489 e 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ). 2. Não há violação dos arts . 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 3. Se a parte ré é indicada ao polo passivo pela própria parte autora, ora recorrente, e o tema da legitimidade é apreciado pelo magistrado, não se pode invocar surpresa no reconhecimento de sua ilegitimidade. Precedentes.
4. É determinação legal a atribuição da responsabilidade pelos honorários advocatícios de sucumbência à parte autora que indicou parte ilegítima ao polo passivo
(art. 338, parágrafo único, do CPC/2015). No caso, considerado o fato de terem sido opostos embargos à ação monitória, em observância à regra da causalidade, devem-se-lhe imputar os respectivos ônus de sucumbência. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1895232 MG 2020/0237304-0, Data de Julgamento: 29/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2022)
.

Assim, a decisão embargada observou integralmente o entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese.

Por fim, a pretensão de efeitos infringentes não merece prosperar. A modificação do julgado por meio de embargos de declaração somente é possível quando o vício apontado for de tal natureza que, uma vez sanado, altere o resultado da decisão, o que não se verifica na espécie. A embargante busca, em verdade, reabrir a discussão de mérito já esgotada, o que é vedado pela natureza integrativa dos embargos declaratórios.

No que toca à multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC, embora se observe que os embargos reproduzem argumentos já enfrentados, não se constata, neste caso, intuito manifestamente protelatório, razão pela qual deixo de aplicar a penalidade.

As questões suscitadas, embora não tenham prosperado sob o crivo da análise técnica aprofundada, não se revestem de flagrante impertinência ou manifesta temeridade que autorizem concluir pela existência de nítido propósito dilatório.

A aplicação da multa por embargos protelatórios há de ser reservada para situações excepcionais, nas quais reste cristalino que a parte embargante se utilizou do expediente recursal de forma abusiva, desvirtuando a finalidade do instituto processual com o exclusivo objetivo de procrastinar o término da demanda. Tal circunstância não se evidencia na hipótese dos autos.

Por tais fundamentos, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, reconhecendo que os embargos de declaração foram interpostos no exercício regular do direito de recorrer, sem demonstração inequívoca de propósito protelatório.

Ante o exposto,
REJEITOS os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por VALE S/A
, por inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, mantendo-se íntegro o julgado.

Assim é meu voto.

Belém, 27/11/2025